Tribunal: TJPA
Processo: 0006468-84.2019.8.14.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006468-84.2019.8.14.0054

RECORRENTE: CELSO DA CRUZ MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa. Indeferimento. Competência constitucional do Tribunal do Júri. Qualificadoras. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CELSO DA CRUZ MOURA contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB. O juízo de origem reconheceu a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e a viabilidade das qualificadoras imputadas.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia principal consiste em verificar:

(i) se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CPB) a justificar absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; e
III. Razões de decidir

3. O exame da pretensão absolutória exige ponderação quanto aos limites cognitivos da pronúncia, que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. O acolhimento da excludente de ilicitude como causa de absolvição sumária demanda prova absolutamente incontestável, límpida e convergente, situação que não se apresenta nos autos. Vê-se do conjunto fático-probatório que a versão defensiva se encontra isolada no caderno processual, em confronto direto com os depoimentos colhidos em juízo, todos uníssonos em afirmar que a vítima estava desarmada e que fora surpreendida pelo disparo do recorrente, desferido à curta distância e em região vital. Diante desse dissenso probatório, não cabe ao magistrado togado afastar de plano a tese acusatória, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente CELSO DA CRUZ MOURA a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CELSO DA CRUZ MOURA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela morte de ANTÔNIO LUÍS COSTA DA SILVA, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da sentença para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a conduta se amoldaria integralmente à excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo os depoimentos prestados em Juízo “uníssonos” nesse sentido.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, evidencia a ausência de qualquer circunstância apta a caracterizar legítima defesa, pois a vítima não portava arma e o réu, após breve discussão, sacou arma de fogo e efetuou disparo que atingiu a cabeça do ofendido.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a suficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a ausência de prova inequívoca da excludente de ilicitude, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia, em síntese, o seguinte quadro fático, tal como resumido na própria decisão de pronúncia,
verbis:
“Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de 2019, em um bar na localidade ‘Vila Primeiro de Março’, o réu, após uma discussão motivada por um comentário feito à esposa da vítima, Lauane Rodrigues do Nascimento, efetuou disparos de arma de fogo contra Antônio Luís Costa da Silva, causando sua morte imediata. Após o incidente, o réu fugiu do local, levando consigo a arma do crime.”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, tendo o juízo
a quo
reconhecido a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na peça acusatória.

Inconformada, a defesa recorreu buscando absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa.

1. Pedido de absolvição sumária pela legítima defesa (art. 415, IV, CPP)

Sustenta a defesa que a conduta do recorrente se ajustaria perfeitamente à excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, afirmando que os depoimentos colhidos em juízo seriam “uníssonos” quanto à ocorrência de agressão injusta por parte da vítima e à reação necessária do acusado, pelo que postula a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, no que, contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

É cediço que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 413 do CPP, não se demandando o grau de certeza próprio da condenação, de sorte que, em tal fase prevalece a diretriz segundo a qual eventuais dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

In casu,
como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, há “prova demonstradora da materialidade delitiva” e “elementos indiciários de autoria suficientes à sustentação de uma pronúncia”, enfatizando que a absolvição sumária somente se justifica quando presente prova indiscutível da excludente, o que não se verificou na espécie.

De fato, o reconhecimento de causa excludente de ilicitude em sede de absolvição sumária exige quadro probatório cristalino, isento de controvérsias relevantes, porquanto implica verdadeiro juízo de certeza em favor do acusado, tratando-se de medida de caráter excepcional, somente cabível quando não subsistirem dúvidas razoáveis quanto à incidência de tal excludente.

No caso concreto, entretanto, o conjunto probatório judicializado afasta, ao menos por ora, a possibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa.

Isso porque, em juízo, a testemunha LAUANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, esposa da vítima e testemunha presencial dos fatos, declarou que o recorrente, no interior do bar, fizera investida de cunho desrespeitoso a ela, sendo que ao relatar o ocorrido ao marido, este se dirigiu ao acusado exigindo explicações, ocasião em que Lauane viu o réu já com arma de fogo apontada para o ofendido, que se encontrava desarmado, tendo ela, inclusive, implorado para que não atirasse, mas, ainda assim, o recorrente efetuou disparo que atingiu a cabeça da vítima.

O proprietário do estabelecimento, JOSÉ MARTINS ALVES, corroborou tal relato, afirmando que a vítima chegou ao bar para questionar quem teria assediado sua esposa, que não portava arma alguma e que, após breve discussão, o recorrente sacou uma arma e efetuou o disparo.

Na mesma linha, a testemunha WALTERLOR RODRIGUES BARROS, frequentador do local, confirmou que a vítima chegou ao bar para tratar do assédio à sua esposa, que estava desarmada e que o disparo foi efetuado diretamente contra ela.

Por sua vez, em interrogatório, o recorrente alegou ter agido em legítima defesa, sustentando que a vítima teria simulado estar armada ao colocar a mão na cintura, o que o teria levado a acreditar que seria atacado, motivo pelo qual realizou o disparo.

Vê-se, portanto, que a versão defensiva – de suposta agressão iminente por parte da vítima – encontra-se isolada nos autos, não encontrando, por ora, amparo nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, as quais são convergentes ao indicar a vítima desarmada, surpreendida por disparo de arma de fogo desferido pelo recorrente à curta distância, em região vital (cabeça).

Tal cenário, longe de evidenciar de forma irrefutável a presença dos elementos da legítima defesa (agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e conhecimento da situação justificante), indica que ainda há controvérsia fático-probatória relevante, insuscetível de solução em favor do réu nesta fase sumária.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
FASE DE PRONÚNCIA . LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO
. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes . 2.
Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri . Precedentes.
3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP . Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Com efeito, não preenchidos os rigorosos requisitos do art. 415, IV, do CPP, que exige prova clara e inconteste da excludente para autorizar absolvição sumária e, por outro lado, havendo versão acusatória robustamente amparada em prova judicializada – que descreve vítima desarmada, surpreendida por disparo de arma de fogo desferido pelo recorrente em contexto de desentendimento originado de conduta desrespeitosa deste em relação à esposa do ofendido – mostra-se inviável afastar, nesta fase, a acusação de homicídio qualificado.

Assim, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, observada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a apreciação definitiva do mérito, inclusive quanto à eventual incidência de excludentes de ilicitude.

2. Qualificadoras e demais pontos

Em que pese o recorrente não tenha se insurgido contra tal aspecto da decisão vergastada, cumpre esclarecer ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado minimamente, quanto a imposição das qualificadoras, sendo imperioso transcrever o trecho respectivo,
verbis:

“A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) decorre da motivação fútil do crime, já que o desentendimento inicial envolveu uma insinuação do réu em relação à esposa da vítima. Além disso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) também está presente, uma vez que o réu supostamente surpreendeu a vítima ao sacar a arma de fogo e atirar à curta distância”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por CELSO DA CRUZ MOURA e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025